Tribunal: TJES
Processo: 0000280-78.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-78.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEUZA REIS OLIVEIRA DOS SANTOS PRADO
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO ORDINÁRIA – BANCO BMG S/A –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE D
O
CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO –
BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
FATO
DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINACEIRA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA
–
RECURSO PROVIDO
.

1
.
O
Banco
BMG
não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorr
ente
tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito
vinculado ao contrato de empréstimo consignado constante dos autos
. Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela contratante a título de empréstimo.

Dos documentos colacionados pelo Banco
BMG
, o chamado
“Saque
Autorizado
”
indicado
nos documentos de transferência (TED) para a conta d
a

apela
nte
, se refere, em verdade, ao valor creditado em favor
desta, por ocasião do empréstimo que pensava ter contratado.

2
.
O
Banco
BMG
, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que
a

ora
apela
nte
pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que
o
Banco

BMG
coloca
a
consumidor
a/apelante
em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

3.

Com efeito,
em se tratando de instituição financeira que
detém o controle
sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes, é
desta
o ônu
s
d
e

p
rovar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova. Em não o
fazendo
, é de se presumir a falha nos serviços que presta,
sendo
a ora apelante
uma das vítimas dessa f
alha (CDC
,
art. 17).
D
eve-se considerar, ainda, que tendo o contrato
com o
Banco BMG
sido firmado em
23/12
/2015, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário
d
a
apela
nte
, mormente da forma em que estão ocorrendo,
sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme
requerido na peça vestibular.

4
.

C
om relação ao
Banco Itaú Consignados,

há discrepância quanto aos dados cadastrais inseridos no
s
contrato
s
acostados
e quanto à conta-corrente indicada, que
não é
de titularidade
da apelante
, além de n
ão
ter sido creditado qualquer valor em seu favor,
razão pela qual conclui que
os descontos realizados
pela instituição financeira apelada
são irregulares.
A

recorrente
é idosa
(64 anos)
, humilde
(lavradora)
e

apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
t
ratando-se de fato do serviço,
incumb
ia
ao
Banco Itaú Consignados
, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
,
conforme previsão d
o art. 14, §3º, do CDC.
No caso em apreço,
diante das alegações de fraude
na
contratação dos empréstimos,
incumbia a
o
Banco
Itaú Consignados

o ônus de comprovar a regularidade das contratações questionadas nos presentes autos e
requerer, por exemplo, a realização de
prova pericial
com vistas a comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, o que não se verifica ter ocorrido.

5.
Deste modo,
mostra-se imperiosa

a
declara
ção

d
a
inexistência do
s
negócio
s
jurídico
s

realizados entre a
ora
apelante e o
Banco Itaú Consignados,
bem como a ilicitude
dos débitos dele
s
decorrentes.

6.

O
s
desconto
s
em verba de natureza alimentar, capaz
es
de comprometer o próprio sustento da
ora
apela
nte
é indenizável, pois ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais. Embora os descontos não pareçam relevantes, já que eram de R$
15,78 e R$ 19,30 (Banco Itaú Consignados) e R$ 39,40 (Banco BMG)
mensais, para uma pessoa que percebe benefício previdenciário de aproximadamente 01 (um) salário-mínimo, qualquer diminuição em sua modesta renda é capaz de causar-lhe intensa angústia e prejuízo, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

7.
No caso em apreço, o valor de R$
2.500,00
(
dois mil

e quinhentos
reais)
para cada Banco apelado
a título de danos morais,
totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes.

8
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000280-78.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUZA REIS OLIVEIRA DOS SANTOS PRADO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA

Advogados do(a) APELANTE: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A, HYAGO EMANOEL SIQUEIRA LACERDA - ES32678, DANILO VILACA DO CARMO - ES29331

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO SCOPEL - RS40004-A

VOTO

Nos termos do Relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
C
L
EUZA REIS OLIVEIRA DOS SANTOS PRADO
contra a sentença digitalizada às fls. 262/264, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis, Tiago Balbi da Costa, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e do BANCO BMG S/A
julgou improcedentes as pretensões autorais por entender que a ora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a fraude atribuídas aos bancos apelados. Nesses termos, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da justiça concedida à mesma.

Irresignada, alega a recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 267/282:
a)
embora tenha contratado empréstimo consignado junto ao Banco BMG, não foi informada sobre a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada e cobrança mensal;
b)
o cartão supostamente contratado nunca foi entregue, nem desbloqueado ou utilizado;
c)
pensou ter contratado um empréstimo, mas em verdade aderiu a contrato de cartão de crédito consignado;
d)
a disponibilização de cartão de crédito, que torna o contrato mais oneroso, agravado pelo não recebimento do mesmo torna a abusividade da conduta dos apelados mais evidente;
e)
houve venda casada, com a disponibilização de serviço extra, não contratado;
f)
com relação ao Banco Itaú Consignado, há discrepância quanto aos dados cadastrais inseridos no contrato e quanto à conta-corrente indicada, que nunca foi de sua titularidade, além de nunca ter sido creditado qualquer valor em seu favor;
g)
os descontos realizados pelo Banco Itaú Consignado são irregulares;
h)
a conduta dos bancos apelados configura dano moral passível de indenização.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a ora apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No caso em exame, tem-se duas situações distintas narradas pela apelante, quais sejam, o não reconhecimento de qualquer contratação com Banco Itaú Consignados e a ausência de informação acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignável com o Banco BMG.

Com relação ao
Banco BMG
, a ora apelante afirma que este não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, tendo sido ludibriada a contratar um cartão de crédito que não foi enviado à sua residência, que não utilizou e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal
d
e Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

O
Banco
BMG
, ora apelado, juntou o contrato assinado pela apelante, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO nº 40844423” (fls. 57/63), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia a ora apelante afirma que jamais foi enviado para a sua residência o referido cartão e que o “saque” via cartão de crédito é realizado de forma automática para a sua conta-corrente, como forma de empréstimo, antes mesmo do desbloqueio do tal cartão.

Ressalta-se, ainda, que após analisar atentamente os autos, foi possível identificar que Banco apelante não colacionou qualquer documento capaz de comprovar que a ora apelante tenha utilizado ou sequer recebido o dito cartão de crédito.

Destarte, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela contratante/apelante a título de empréstimo.

Como se pode observar do
print

colacionado pelo
Banco
BMG
à fl. 48, o chamado “Saque Autorizado” indicado nos documentos de transferência (TED) para a conta da apelante, se refere, em verdade, ao valor creditado em favor desta, por ocasião do empréstimo que pensava ter contratado, que totalizou R$ 1.576,00.

Nestes termos, conclui-se que o
Banco BMG
, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a ora apelante pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o
Banco

BMG
coloca a consumidora/apelante em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Para corroborar, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA.

1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança.

2) Caracteriza-se como venda casa (inciso I do art. 39 do CDC) condicionar empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito.

3) Tal procedimento representa abuso do direito, uma vez que o dever de lealdade, o qual, como cediço, por força do princípio da boa-fé objetiva, deve pautar o comportamento dos contratantes.

4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0006924-74.2019.8.08.0030, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/011/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Proventos. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA simulada. MULTA mensal imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Valor. RAZOABILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos.
2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Assim, ao contrário das razões expendidas na sentença apelada, não se pode olvidar que relação jurídica entre a ora apelante e o
Banco BMG
, ora apelado, é regida pelas regras do CDC, que imputa ao consumidor a condição de maior vulnerabilidade na dita relação, ao passo que ao Banco/fornecedor, o qual dispõe de maiores condições técnicas no tocante à produção de prova, atribui-se o ônus de demonstrar a legalidade e regularidade da contratação e, principalmente, a ausência de exposição do consumidor a contratações desvantajosas e sem as devidas informações.

Com efeito, em se tratando de instituição financeira que detém o controle sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes, é desta o ônus de provar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova. Em não o fazendo, é de se presumir a falha nos serviços que presta, sendo a ora apelante uma das vítimas dessa falha (CDC, art. 17).

Nestes termos, deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato com o
Banco BMG
sido firmado em 23/12/2015, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário da apelante, mormente da forma em que estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme requerido na peça vestibular.

Com relação ao
Banco Itaú Consignados
a ora apelante afirma que além de não ter contratado qualquer empréstimo com a dita instituição financeira, há discrepância quanto aos dados cadastrais inseridos nos contratos e quanto à conta-corrente indicada, que não é de sua titularidade, além de não ter sido creditado qualquer valor em seu favor, razão pela qual conclui que os descontos realizados pela instituição financeira apelada são irregulares.

Nos documentos acostados às fls. 119/122 e 126/129, consistentes em Cédulas de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento CCN nºs 557470309 e 564102232, respectivamente, é possível observar que no Quadro I - Qualificação do Cliente Emitente, o endereço vem indicado como “Av. Getúlio Vargas, 150, Bairro Centro, Cidade Mantena, Estado MG, CEP: 35290000”, enquanto
o correto endereço da apelante
, indicado tanto na procuração, quanto na petição inicial, é na Rua do Café, s/nº, Bairro Bela Vista, Mantenópolis – ES.

Chama à atenção, ainda, o fato de que o correspondente responsável pela pactuação é sediado em Mantena/MG enquanto a recorrente reside na Cidade de Mantenópolis/ES.

Acrescente-se que nos mesmos instrumentos, no Quadro V – Forma de Liberação do Crédito, assim como nos comprovantes acostados às fls. 134/135, os dados para crédito são: Banco 001, Agência 0833, Conta-Corrente nº 11697-1”. Entretanto, conforme Ofício colacionado à fl. 228
1
, emitido pelo Banco do Brasil,
tal conta-corrente não é de titularidade da ora apelante
.

Imperioso destacar, ainda, que a recorrente é idosa (64 anos), de pouca cultura escolar e comercial (lavradora) e
apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
t
ratando-se de fato do serviço,
incumbe
ao Banco
apelado
, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
,
conforme previsão d
o art. 14, §3º, do CDC.

Nesse contexto, o C. STJ,
ao julgar o
REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática dos
r
ecursos
r
epetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

No mesmo sentido a Súmula 479/STJ,
in verbis: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em apreço,
diante das alegações de fraude
na
contratação dos empréstimos,
incumbia a
o
Banco
Itaú Consignados

o ônus de comprovar a regularidade das contratações questionadas nos presentes autos e
requerer, por exemplo, a realização de
prova pericial
com vistas a comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, o que não se verifica ter ocorrido.

E, nos termos da Jurisprudência do C. STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
(REsp 1.846649).

Deste modo,
mostra-se imperiosa

a
declara
ção

d
a
inexistência do
s
negócio
s
jurídico
s

realizados entre a
ora
apelante e o
Banco Itaú Consignados
, bem como a ilicitude
dos débitos dele
s
decorrentes.

No tocante a condenação do Bancos recorridos ao pagamento de danos morais, deve-se considerar que os descontos em verba de natureza alimentar, capazes de comprometer o próprio sustento da ora apelante é indenizável, pois ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais.

Ainda, conforme o entendimento da jurisprudência desta Corte Estadual,
“o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Embora os descontos não pareçam relevantes, já que eram de R$ 15,78 e R$ 19,30 (Banco Itaú Consignados) e R$ 39,40 (Banco BMG) mensais (vide fl. 22), para uma pessoa que percebe benefício previdenciário de aproximadamente 01 (um) salário-mínimo, qualquer diminuição em sua modesta renda é capaz de causar-lhe intensa angústia e prejuízo, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Banco apelado a título de danos morais, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes, bem como as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...] Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas,
não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dos pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/23).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente apelo para
reformar a sentença apelada e
:

a)
declarar
a res
cisão
do contrato
nº 40844423 firmado com o BANCO BMG S/A;

b)
condenar
o Banco BMG S/A a ressarcir a apelante, de forma simples,
as parcelas

descontad
a
s de sua conta-corrente
que ultrapassar
em
o montante de R$ 1.576,00
(mil, quinhentos e setenta e seis reais)
, referentes
contrato
nº 40844423
,
a serem apuradas em liquidação de sentença e
atualizad
a
s pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária;

c)
declarar
a inexistência da relação jurídico-contratual referente aos Contratos
557470309
e 564102232
realizados com o BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A
e conden
á-lo
a ressarcir
a apelante
a quantia indevidamente descontada de seus proventos de aposentadoria, a ser apurada em liquidação de sentença
e
atualizad
a
pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária;

d
)
condenar

cada
Banco apelado
ao pagamento d
e R$
2.500,00
(
dois mil

e quinhentos
reais) a título de danos morais,
em favor da apelante,
atualizad
o
pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Considerando o provimento do presente apelo, inverto os ônus da sucumbência e condeno os apelados ao pagamento das custas processuais
pro rata
, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que deverão ser arbitrados após a liquidação da sentença, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC/15.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

1
De acordo com o Banco Central do Brasil, o Código 001 dos Bancos Brasileiros
corresponde a
o Banco do Brasil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer o recurso e a ele DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada.